Tribunal: STF
Processo: AI 690572
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LIV, LV E 93, IX, 
   DA CF/88. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTES.

1.	Decisão 
   fundamentada, contrária aos interesses da parte, não constitui 
   ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.
2.	A 
   jurisprudência desta Corte não admite, em recurso extraordinário,
   alegação de ofensa indireta à Constituição Federal.
3.	Agravo 
   regimental improvido.